Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706695-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que indeferiu o pedido liminar nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (ID 227088104, autos de origem). O agravante sustenta que: 1) possui direito ao benefício fiscal de isenção do IPVA, conforme legislação vigente à época da compra; 2) foi surpreendido com a cobrança do imposto em 2025; 3) a exação teve por base o art. 6o da Lei 7.591/2024, que alterou a Lei 6.496 de 2019 e passou a prever exceção à regra de isenção do IPVA para os veículos adquiridos em outro estado; 4) “a alteração da situação de quem era isento ao pagamento de determinado tributo é equiparada a aumento tributário passível de observância do princípio da anterioridade nonagesimal”; e 5) “o Decreto 46.799/2025, ao condicionar a isenção do IPVA apenas para veículos adquiridos em estabelecimentos localizados no Distrito Federal, cria uma distinção arbitrária e desproporcional, já que a localização do estabelecimento revendedor não altera a condição econômica ou o uso do veículo pelo contribuinte”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida liminar e suspensa a exigibilidade do crédito tributário. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 69140671). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, em 28/03/2025, foi proferida sentença que denegou a segurança no feito originário. A sentença proferida absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente recurso. Impõe-se, portanto, a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator